Tribunal: TJDFT
Processo: 0711651-97.2020.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711651-97.2020.8.07.0007 APELANTE: BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS E JACINTO DE SOUSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS APELADO: EDUARDO BORGES TEIXEIRA DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, esclareçam os apelantes o seu interesse recursal, especialmente a utilidade do provimento postulado, observado que há decisão proferida na ação coletiva determinando o destacamento dos honorários contratuais (id. 36121382, pág. 2), o que, em princípio, asseguraria o recebimento da referida verba naqueles autos. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 30 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora